Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR POR MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO DO PATRONO. DIÁRIO. VALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra a sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que extinguiu a ação de execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Na origem, a Cooperativa ajuizou execução, visando à satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário. A sentença foi proferida após inércia da exequente mesmo diante de intimação do patrono e intimação pessoal via sistema eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, intimação pessoal física da parte autora; (ii) determinar se a intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006, supre essa exigência legal, configurando intimação pessoal válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do processo por abandono da causa, conforme o art. 485, III e §1o, do CPC, exige inércia da parte autora por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser imprescindível a intimação pessoal da parte autora, não sendo suficiente a intimação apenas do advogado (AgInt no AREsp 874.346/MG; EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA).
Contudo, nos termos do art. 5o, §§1o, 3o e 6o, da Lei no 11.419/2006, a intimação realizada por meio eletrônico, em processo eletrônico e a destinatários cadastrados, é considerada pessoal e válida para todos os efeitos legais.
A Cooperativa foi intimada pessoalmente por meio eletrônico, com registro no sistema PJe, sendo certificada nos autos a ausência de manifestação no prazo legal, o que configura inércia e justifica a extinção.
A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal, inclusive para fins de extinção do processo por abandono da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal.
A intimação realizada por meio eletrônico, em processo eletrônico e nos termos da Lei no 11.419/2006, supre a exigência de intimação pessoal da parte autora.
É válida a extinção do feito quando a parte autora permanece inerte mesmo após intimação pessoal realizada por sistema eletrônico.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§1o, 3o e 6o; CPC, art. 246, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.10.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.02.2016; STJ, AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.08.2013; TJMT, Apelação Cível no 1012994-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003024-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), M M DI MERLO - ME - CNPJ: 20.640.034/0001-58 (APELADO), MARCELO MANFRIN DI MERLO - CPF: 301.462.688-06 (APELADO), PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO - CPF: 793.038.971-53 (APELADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS
. INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO CREDOR
POR MEIO ELETRÔNICO
. INTIMAÇÃO DO PATRONO. DIÁRIO
. VALIDADE RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
contra a
sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que extinguiu a ação de execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Na origem, a Cooperativa ajuizou execução, visando à satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário. A sentença foi proferida após inércia da exequente mesmo diante de
intimação do patrono e
intimação
pessoal
via sistema eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, intimação pessoal física da parte autora; (
ii
) determinar se a intimação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006, supre essa exigência legal, configurando intimação pessoal válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, conforme o art. 485, III e §1o, do CPC, exige inércia da parte autora por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser imprescindível a intimação pessoal da parte autora, não sendo suficiente a intimação apenas do advogado (
AgInt
no
AREsp
874.346/MG;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA).

Contudo, nos termos do art. 5o, §§1o, 3o e 6o, da Lei no 11.419/2006, a intimação realizada por meio eletrônico, em processo eletrônico e a destinatários cadastrados, é considerada pessoal e válida para todos os efeitos legais.

A Cooperativa foi intimada pessoalmente por meio eletrônico, com registro no sistema
PJe
, sendo certificada nos autos a ausência de manifestação no prazo legal, o que configura inércia e justifica a extinção.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal, inclusive para fins de extinção do processo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte autora por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal.

A intimação realizada por meio eletrônico, em processo eletrônico e nos termos da Lei no 11.419/2006, supre a exigência de intimação pessoal da parte autora.

É válida a extinção do feito quando a parte autora permanece inerte mesmo após intimação pessoal realizada por sistema eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§1o, 3o e 6o; CPC, art. 246, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.10.2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.02.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.08.2013; TJMT, Apelação Cível no 1012994-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1003024-83.2018.8.11.0041
.

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
.

APELADO
S
: M
.
M
.
DI MERLO - ME, MARCELO MANFRIN DI MERLO, PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto p
el
a

Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admiss
ã
o Uni
ã
o
e
Neg
ó
cios - Sicoob Integra
çã
o

S/A,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2a
Vara

Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que
extinguiu a
ação de execução
,
sem resolução de mérito
, ajuizada
em face de
M
M
Di Merlo - M
E
, Marcelo Manfrin Di Merlo,
Patricia
Ligia Barros Di Merlo
.
Por conseguinte, condenou a
parte
autora
ao pagamento das
custas e despesas do processo
.

Em suas
razões recursais,
a Cooperativa apelante
sustenta, em síntese, que a extinção do processo por abandono da causa exigia intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, §1o, do Codex Processual, tendo havido ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão-surpresa.

Aduz a recorrente que, apesar de ter sido intimada por meio de seu patrono, não houve a imprescindível intimação pessoal, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que a ausência desta formalidade essencial acarreta nulidade absoluta da decisão extintiva, devendo ser decretada a sua anulação para que os autos retornem à origem, possibilitando-se o regular prosseguimento do feito com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 281271945.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, com fundamento no art. 1.009 e ss. do Código de Processo Civil, interposto pela
Cooperativa, objetivando a anulação da sentença
proferida
pelo

Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que extinguiu o processo nos termos do art. 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte autora em dar regular prosseguimento ao feito, mesmo após intimada pessoalmente e por meio de seu advogado.

Na origem,
a Cooperativa
ajuizou
a
ção de
e
xecução contra
M
M
Di Merlo - ME, Marcelo Manfrin Di Merlo,
Patricia
Ligia Barros Di Merlo
, visando
o recebimento do valor de R$
70.838,13
, relativa a inadimplência de contrato firmado entre as partes
em
28/12/2016, operação de crédito – empréstimo para capital de giro, representado pela Cédula de Crédito Bancário – CCB no 7819-1, valor da operação R$ 50.190,72 (
c
inquenta mil e cento e noventa reais e setenta e dois centavos), sendo que os demais executados participam da operação de crédito como avalistas e cônjuges anuente, conforme cláusula 12a da CCB no 7819-1.

Durante a tramitação processual,
deferiu o Juízo singular diversas tentativas de penhora requeridas pela Cooperativa exequente.

Apura-se que na tentativa de localização de bens para satisfação da dívida, a credora localizou valores advindos da penhora realizada junto ao sistema
Sisbajud
(id 281272406), posteriormente levantados, via alvará, satisfazendo parte da dívida (id 281272408).

Na continuação,
o Juízo
a quo
proferiu decisão determinando à
e
xequente que
impulsionasse o feito
, no prazo de
0
5 dias.

Em seguida, foi determinada a remessa dos autos
ao arquivo por um ano, com suspensão do prazo prescricional
, esclarecendo que em n
ão havendo manifestação, passará a decorrer o prazo prescricional
(decisão de id 281272421).

Novamente a credora foi intimada para promover o devido
impulso processual
,
no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados
(decisão de id 281271920).

Em que pese intimada, a Cooperativa deixou transcorrer
o prazo
in albis
,
conforme certidão de decurso de prazo de id 281271925.

Ato contínuo, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
(id
281271926
).

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na sentença de extinção, fundada no abandono (
art. 485, VI,
CPC), proferida no id
281271926.

A
pretensão recursal merece acolhida.

Extrai-se dos autos, que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1o) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2o) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em
0
5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente
.

A rigor do artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por
abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

Da minuciosa análise
dos autos, nota-se que o feito foi extinto, pelo abandono, com previsão no art. 485, inciso III, do CPC, com a devida intimação prévia
da
credora/apelante
para se manifestar, conforme
decisão de id 281271920
.

Vê-se que a
apelante foi devidamente intimad
a
,
pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual
-
PJE e seu advogado pelo diário eletrônico
, no entanto, seguiu inerte (
certidão de decurso de prazo de id 281271925
).

Diante disso, a fim de ressaltar a validade da intimação,
verifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

Importa destacar que à espécie se aplica o art. 5°, da Lei 11.419/2006, não ensejando nulidade e não publicação de intimação no Diário da Justiça eletrônico:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...)

O STJ já definiu que,
“em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2o da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo” (REsp 1.574.008 – SE)
.

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6o do art. 5o da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, restando aperfeiçoada a intimação pessoal
da Cooperativa exequente
para dar andamento ao feito,
sob pena de extinção e em vista de sua inércia, tem-se que
a extinção do feito, tal como se dera, deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025